Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0711642-25.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MAURICIO VIEIRA GONZAGA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF, JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do adolescente M. V. G., devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora os Juízos da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal e da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal. Esclarece a impetrante, preliminarmente, que o paciente foi processado e sentenciado ao cumprimento da medida socioeducativa de INTERNAÇÃO em estabelecimento educacional em 13/03/2020. Contra a sentença a Defesa interpôs recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo. Afirma que o recurso de apelação deveria ter sido processado e julgado sem que se aguardasse a intimação do jovem da sentença, e também deveria ter sido recebida a apelação em seus efeitos SUSPENSIVO e DEVOLUTIVO, a fim de evitar dano irreparável ao apelante, e caberia ao Juízo da VEMSE velar pelo comprimento da lei, e aguardar o julgamento do recurso de apelação, que foi protocolado em abril de 2020, para iniciar o cumprimento da medida. Sustenta, em singela síntese, que houve demora injustificada no processamento do feito, sendo ela atribuível ao Poder Judiciário, e que o atraso na prática de atos processuais decorreu de inúmeras ilegalidades processuais. Pugna, ao final, pela concessão de liminar para que seja reconhecida a ilegalidade na demora do processamento da apelação protocolada em abril de 2020, e processada em fevereiro de 2021, em afronta aos incisos VII e VIII do art. 198 do ECA, expedindo-se o competente alvará de liberação. Requer, ainda, seja garantido ao jovem o direito de somente dar início ao cumprimento da medida socioeducativa, caso mantida a sentença apelada, após o trânsito em julgado do feito. No mérito, a concessão da ordem impetrada, confirmando-se a liminar pleiteada. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre observar que liminar em sede de “habeas corpus” não tem previsão legal. Ela decorre de criação jurisprudencial, delineada para os casos de urgência, necessidade e relevância da impetração que defluem da própria inicial e dos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, não estão presentes tais pressupostos. Inicialmente, embora a impetrante requeira a expedição de “alvará de soltura para UNIRE-Unidade de Internação do Recanto das Emas”, os autos originários noticiam a expedição de guia de execução em 22/01/2021, não havendo, em relação ao ora paciente, notícia de efetiva apreensão do adolescente Maurício para dar início ao cumprimento da medida socioeducativa aplicada por sentença, o que, por si só, afasta o perigo da demora. No que diz respeito à relevância da argumentação desenvolvida pela impetrante, verifica-se que o procedimento seguiu o seu trâmite regular. Vejamos: - Sentença proferida em 13/03/2020, aplicando ao ora paciente bem como ao adolescente Y. L. F. X. a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, determinando a intimação de ambos os adolescentes para comparecerem em Juízo, a fim de tomarem ciência da sentença, nos termos da legislação de regência (ID 25016193); - Apelação interposta pela d. Defensoria Pública, em favor de ambos os adolescentes, em 03/04/2020 (ID 25016191); - Certidão cartorária, datada de 13/04/2020, constando informação de que não foram expedidos mandados de intimação para leitura da sentença de M. e Y., em virtude da Resolução CNJ 313/2020 e da Portaria Conjunta 37/2020, que suspenderam todos os procedimentos não urgentes (ID 25016191); - Decisão proferida, datada de 03/08/2020, que, após oferta de contrarrazões pelo Ministério Público, manteve íntegra a r. sentença apelada, nos termos do art. 198, inc. VII, do ECA, determinando a remessa dos autos ao Tribunal bem como a intimação dos adolescentes recorrentes, tão logo seja possível, devido a suspensão dos atos presenciais face a pandemia do COVID-19, para que tenham ciência da sentença e dêem início ao cumprimento da medida socioeducativa aplicada (ID 25016184); - Atos e procedimentos cartorários processuais necessários, findando com a remessa dos autos ao Tribunal, em 05/02/2021 (ID 25016192); - Apelação Criminal já incluída em pauta da 14a Sessão Ordinária Virtual, que se inicia no dia 29 de abril de 2021, com ciência da d. Defensoria Pública. De fato, os elementos probatórios acostados ao “habeas corpus”, associados à pesquisa nos autos originários, não permitem identificar atraso excessivo no regular andamento do processo. Vislumbra-se, por ora, justificável e suposto prolongamento do prazo em razão da pandemia do COVID-19. É importante registrar que o reconhecimento de qualquer excesso processual ou procedimental deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), que, no momento, apresentam-se razoáveis ante a hipótese do caso concreto. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações competentes. Ao Ministério Público. Brasília/DF, 22 de abril de 2021. Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa Relator